Tribunal: TJSP
Processo: 2338073-94.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por estelionato, com pedido de trancamento da ação penal sob alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por estelionato, com pedido de trancamento da ação penal sob alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, considerando a alegação de falta de provas que vinculem o paciente ao delito.

III. Razões de Decidir
3. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando há prova inequívoca de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso.
4. A denúncia está fundamentada em elementos que indicam a titularidade da conta bancária beneficiada pelo crime, em nome do paciente, justificando o prosseguimento da ação penal.

IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é inviável quando há indícios suficientes de autoria e materialidade que justificam a persecução penal.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 171, § 2o-A.
Código de Processo Penal, art. 29, art. 397, art. 386.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no RHC no 135.916/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 14.09.2021.
STF, HC no 170503 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24.06.2019.
TJ-SP, HC no 2053618-83.2024.8.26.0000, 1a Câmara Criminal, Rela. Ana Zomer, j. em 07/05/2024.